Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
3. O art. 833, II do CPC estabelece que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.”
4. Nos termos do art. 2° da Lei n° 8.009/90, excluem-se da impenhorabilidade conferida aos móveis presentes em um bem de família, os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos.
5. Ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, não há óbice ao deferimento da expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do executado, a fim de aferir a impenhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do devedor.
6. Recurso conhecido e provido.